Tribunal: TJES
Processo: 0025449-21.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025449-21.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PENA DE 01 ANO DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Juliano de Jesus Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que o condenou como incurso no art. 180 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. O recurso visa ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão em discussão consiste em verificar se, entre o recebimento da denúncia (27.02.2018) e a prolação da sentença (27.04.2023), operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerando a pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena fixada foi de 01 (um) ano de reclusão, o que, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, sujeita-se ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos.
4. Considerando que o marco interruptivo da prescrição é o recebimento da denúncia e que a sentença foi proferida mais de 05 (cinco) anos depois, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
5. Conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, reconhecida a prescrição punitiva, resta prejudicado o exame do mérito do recurso, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Declarada extinta a punibilidade de Juliano de Jesus Santos, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando configurada entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe a extinção da punibilidade do réu.

Declarada a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito do recurso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AgRg no RE 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso.

STF, HC 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0025449-21.2017.8.08.0048

APELANTE:

JULIANO DE JESUS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIANO DE JESUS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Criminal de
Serra

(
fls. 116/118
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 180 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 121 e razões recursais apresentadas as fls. 122, pretendendo, em síntese: o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito de receptação.

Contrarrazões apresentadas as fls. 124/126 pugnando pelo provimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria (ID nº 13501181).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de novembro de 2017, por volta das 16h00min, na Av. Guarani, bairro Laranjeiras, Serra/ES, foi constatado que Juliano de Jesus Santos, adquiriu em proveito próprio, uma bicicleta, marca CB URBAN, modelo Passeio, cor vermelha, que sabia ser produto de crime, sendo o objeto pertencente à Eduardo Pessoa Silva.

Durante policiamento ostensivo, os Militares receberam a informação de que havia sido subtraído uma bicicleta, no estacionamento da Policlínica, localizado no referido bairro, por indivíduo trajando camiseta azul e bermuda clara. Ato contínuo, a guarnição iniciou buscas na região, momento em que avistou o denunciado, apresentando as mesmas características repassadas para os militares, o que ensejou na abordagem.

No momento da abordagem, Juliano estava saindo de sua residência, localizada na Rua Guarani, nº 506, bairro Laranjeiras, momento em que os militares avistaram a bicicleta, no interior da varanda da casa. O sr. Eduardo Pessoa Silva, vítima do roubo, reconheceu a bicicleta apreendida pelos militares na residência do denunciado, bem como afirmou que o valor do objeto está estimado em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ao ser questionado sobre a posse da bicicleta, o denunciado afirmou que adquiriu a bicicleta de um usuário de drogas, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), valor este muito abaixo do valor de mercado do bem, não tendo no ato da compra recebido qualquer documento que declarasse a ilicitude do objeto.

Pois bem.

A d. Defesa requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito de receptação.

A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, não reflete negativamente na esfera penal ou cível do agente. Nesse sentido, cito entendimento de Rogério Greco, in curso de Direito Penal:

“(...) O réu do processo no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ainda continuará gozar do status de primário, e não poderá ver maculado seus antecedentes penais, ou seja, será como se não tivesse praticado a infração penal. Na esfera cível, a vítima não terá como executar o decreto condenatório, quando houver, visto que a prescrição da pretensão punitiva impede a formação do título executivo judicial”.

É incontroverso que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede ao mérito da própria ação penal. Isso porque, como é de conhecimento, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide, ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Não te
nd
o ocorrido ainda o trânsito em julgado da decisão incriminatória, não há mesmo que se falar em
jus punitionis
, e, portanto, o que se tem até agora é o exercício, pelo Estado, de sua pretensão meramente punitiva, via da ação penal pública ou privada.

Além disso, desaparecido o direito do Estado de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o ferimento do mérito, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise do mérito da causa, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Cito entendimento dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

(...) II – Declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação. (STF – AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso)

PRESCRIÇÃO PENAL. EXAME DO MÉRITO. Verificada a prescrição da pretensão punitiva, as demais questões envolvidas no recurso da defesa quedam prejudicadas. (STF – HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek)

Feitas estas considerações, passo à análise da questão relativa à prescrição. Vejamos:

Levando-se em consideração que a denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2018 e a sentença condenatória proferida apenas em 27 de abril de 2023, sobressai restar operada a prescrição, e via de consequência perecido a pretensão punitiva.

Assim, tendo em vista que a pena cominada de 01 (um) ano de reclusão, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 04 (quatro) anos, consoante a regra contida no art. 109, inc. V, do Código Penal.

De tal sorte, que passados mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e a consequente declaração de extinção de punibilidade do denunciado.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JULIANO DE JESUS SANTOS
, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.